Tribunal: STM
Processo: 7000518-77.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000518-77.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: LUCAS FERNANDES DAMASCENO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar defensiva, de extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva do ex Sd Ex LUCAS FERNANDES DAMASCENO, nos termos do
art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e § 1º, e art. 125, § 5º, c/c art. 129,
todos do CPM, na forma do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:02:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c427746e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000518-77.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: LUCAS FERNANDES DAMASCENO, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ARTS. 240 E 290 DO
CPM. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ANULAÇÃO DE DECISUM. PRINCÍPIO DO NON
REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO PRODRÔMICO DA SENTENÇA PENAL. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA
MODALIDADE RETROATIVA.
1. Anulado o Decisum proferido pela 1ª instância e sendo o recurso exclusivo da
Defesa, não se torna possível a reforma da Sentença para aumento da pena, em
razão do Princípio do non reformatio in pejus, por força do efeito prodrômico da
Sentença.
2. Transcorrido o prazo de prescrição da pena dos delitos, a contar do recebimento
da denúncia, a declaração de extinção da punibilidade em razão da prescrição da
pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, é medida que se impõe.
Preliminar acolhida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar defensiva de extinção da punibilidade,
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, do ex-Sd Ex LUCAS FERNANDES DAMASCENO, nos termos do
art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e § 1º, e art. 125, § 5º, c/c o art. 129, todos do CPM.
Brasília-DF, 1º de junho de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em favor
do ex-Sd Ex LUCAS FERNANDES DAMASCENO, tendo por suporte os argumentos expendidos pelo Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator), na Declaração de Voto Vencido (evento 31) proferida nos autos da Apelação
nº 700092265.2019.7.00.0000, julgada em 22 de maio de 2019.
O Acórdão embargado, relatado pelo Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor e Relator para o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:02:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c427746e
Acórdão), restou assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 290 e 240 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJM DE
NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA MONOCRÁTICA PELO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. É inviável a aplicação do art. 366 do
Código de Processo Penal comum na Justiça Castrense. A aplicação subsidiária de dispositivo
diverso da legislação de regência só é admitida em caso de omissão legislativa, hipótese não
contemplada no presente caso, haja vista que o Diploma Adjetivo Castrense possui disposição
específica acercada matéria, in casu, o art. 292 do CPPM. O art. 292 do CPPM, em vigor, prevê
que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer
ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Preliminar rejeitada. Decisão
por maioria. A jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou entendimento, majoritário, de
que a competência dos conselhos de justiça se configura no momento do cometimento do
ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do agente nessa ocasião, que deve ser
conservado até o final da persecutio criminis, sob o prisma do postulado constitucional do juiz
natural e, também, em nome da segurança jurídica. Em data recente (22/8/2019), este Tribunal
julgou procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tendo firmado a
tese de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". Preliminar
acolhida para anular a Sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo,
para o regular processamento do feito. Decisão majoritária.
Em Sessão virtual ocorrida de 18 a 21 de maio de 2020, julgando a Apelação nº 7000922-65.2019.7.00.0000,
sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário deste Superior
Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a preliminar arguida de ofício pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Relator), que, com fundamento no art. 366 do CPPM, declarava a nulidade, por ausência de citação válida,
para determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a
consequente anulação de todos os atos processuais praticados a partir do aludido chamamento judicial. Este
Relator e a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acompanhavam o voto do Relator da
Apelação, acolhendo a preliminar defensiva.
Em seguida, o Tribunal, por maioria, acolheu a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
para anular a Sentença hostilizada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o regular
processamento do feito, nos termos do voto do Revisor, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. O
Ministro Relator rejeitava a preliminar, por estar preclusa a matéria. Acompanharam o voto do Revisor, além
deste Relator, os Ministros Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr.
PÉRICLESAURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO encontrava-se em licença para tratamento de saúde.
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado por parte da
Defesa, que pugnou pela prevalência das teses vencidas, e também requereu o reconhecimento do instituto da
prescrição intercorrente, o qual alega ter ocorrido a partir da data do recebimento da Denúncia.
Por decisão de 12 de agosto de 2020, admiti os presentes Embargos (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO (evento 9), pugnou pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes quanto às
teses que restaram vencidas no Acórdão da Apelação, requerendo, contudo, o reconhecimento da ocorrência
da prescrição.
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:02:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c427746e

VOTO

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO Da PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA

A Defesa requer, por ser matéria de ordem pública, que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva,
calcada no efeito prodrômico da Sentença prolatada pela Juíza Federal da Justiça Militar da União.
O efeito prodrômico da sentença penal, em síntese, é o limite criado pela decisão condenatória, quando não
mais houver possibilidade de recurso por parte da acusação, ou seja, quando já certificado o trânsito em
julgado para esta. Está, portanto, intrinsecamente ligado ao Princípio da non reformatio in pejus, segundo o
qual não se admite que a situação do Réu piore quando o julgamento se referir a recurso exclusivo da Defesa.
No caso em questão, o Réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 240 e 290, caput, ambos
do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com o direito à suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos da Sentença proferida pela Juíza Federal da JMU da
1ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000109-17.2016.7.11.0111 (evento 179 do
processo de origem).
Foi certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público Militar, ocorrido em 22 de julho de 2019 (evento
197 do processo de origem 0000109-17.2016.7.11.0111), não se podendo mais falar em possibilidade de
recurso por parte da Acusação, e consequentemente, em qualquer decisão que venha a piorar a situação do
Réu.
Logo, estando diante de circunstância a ser analisada em recurso exclusivo da Defesa, é que incide o efeito
prodrômico da Sentença penal, conforme amplamente aceito pelos Tribunais pátrios. Nesses casos, a
prescrição da pretensão punitiva há de ser analisada com base na pena em concreto aplicada ao Réu, ainda
que aquele decisum seja nulo, haja vista que, se não houvesse recurso exclusivo da Defesa, não se teria mais
qualquer matéria a ser debatida, dado o trânsito em julgado já ocorrido para a Acusação.
Portanto, em razão do Princípio da non reformatio in pejus, a pena a ser aplicada na nova decisão encontra
limite no quantum aplicado na Sentença anterior, que também passará a regular a prescrição do caso em
comento.
O Supremo Tribunal Federal, analisando inclusive processo oriundo desta E. Corte, assim se manifestou:
EMENTA: Habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado (CP, arts. 121, §2º, IV,
c/c o art. 14, II). Paciente condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão. Recurso exclusivo
da defesa. Anulação do decisum. Designação de novo julgamento. Agravação da reprimenda.
Impossibilidade. Ocorrência de reformatio in pejus indireta. Prescrição. Cômputo pela pena
concretamente dosada no primeiro julgamento. Extinção da punibilidade reconhecida. Ordem
concedida. 1. Anulados o julgamento pelo tribunal do júri e a correspondente sentença
condenatória, transitada em julgado para a acusação, não pode o acusado, na renovação do
julgamento, vir a ser condenado a pena maior do que a imposta na sentença anulada, ainda
que com base em circunstância não considerada no julgamento anterior (...) 3. Portanto, em
caso de nova condenação do paciente pelo Júri popular, ainda que reconhecida a presença de
ambas as qualificadoras, a pena aplicada não pode superar a pena anteriormente cominada de
8 (oito) anos reclusão, sob pena de se configurar a reformatio in pejus indireta, a qual não é
admitida pela Corte. 4. Fixada esta premissa, a prescrição, então, deve regular-se, na espécie,
pela expressão em concreto da pena privativa de liberdade aplicada, qual seja, 8 (oito) anos de
reclusão (...). (HC nº115.428, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
11/6/2013, publicado em 23/8/2013).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:02:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c427746e
Da mesma forma, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS com
fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça daquela unidade federativa, assim ementado:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FALSA IMPUTAÇÃO DE DELITO
ELEITORAL. OFENSA À ESCORREITA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. INTERESSE DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO DESDE
A RECEPÇÃO DA DENÚNCIA. EFEITO PRODRÔMICO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO
ANULADO EM MEIO DE IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO, COM A CONSEQÜENTE
DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DENUNCIADO.
1. Se o sujeito passivo primário da denunciação caluniosa praticada pelo acusado é a
administração da Justiça eleitoral e o delito falsamente imputado à vítima secundária também
é de natureza eleitoral, evidenciado está o interesse da União, circunstância atrativa da
competência da Justiça federal para processar e julgar a ação penal movida em face do
requerente, por força normativa do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, inquinando de
nulidade absoluta o processo, desde a recepção da denúncia.
2. Transcorrido desde a data do fato, à míngua de marcos interruptivos válidos, lapso temporal
suficiente ao reconhecimento da prescrição retroativa pela pena concretizada em decisão
condenatória anulada em meio de impugnação exclusivo da defesa, cujo patamar não poderá
ser superado (ne reformatio in pejus) pelo juízo federal competente, é de rigor a sua
declaração por impulso oficial, em homenagem aos princípios da economicidade e da
celeridade do processo, extinguindo-se, por conseguinte, punibilidade do denunciado.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DO PROCESSO E EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO DENUNCIADO DECLARADAS. (e-STJ, fls. 230-231).
(...)
A Corte de origem, quanto ao tema, assim se pronunciou:
Não desconheço que também seria de rigor a remessa do feito para a seção judiciária da
Justiça Federal neste Estado (art. 113, § 2º, do CPC c/c art. 3º, CPP).
Todavia, em atenção ao efeito prodrômico da decisão condenatória (princípio da ne
reformatio in pejus), que impede a concretização de nova reprimenda em patamar
superior ao fixado no ato nulificado em julgamento de recurso ou meio de
impugnação exclusivo da defesa, como no caso, impossível não admitir o
aperfeiçoamento da prescrição retroativa do 'jus puniendi' estatal, uma vez que o
prazo prescricional da pena Reclusiva concretizada em 2 anos e 6 meses é de 8 anos
(art. 109, inciso IV, CP) e, na hipótese, à míngua de marcos interruptivos válidos
(porquanto a recepção da denúncia e a publicação do acórdão condenatório foram
anuladas), transcorreram quase 10 anos desde a ocorrência do evento criminoso
(2.10.2004).
E, salvo melhor juízo, tal circunstância extintiva da punibilidade do requerente pode ser
reconhecida de ofício por este Tribunal, seja por se cuidar de matéria de ordem pública, seja
em razão da existência de norma permissiva no direito posto (art. 61 do CP), seja em
homenagem aos princípios da economicidade e da celeridade do processo, seja, ainda, porque,
como relembra Renato Brasileiro, "a decisão absolutória ou extintiva da punibilidade, ainda que
prolatada com vício de competência, é capaz de transitar em julgado e produzir efeitos,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:02:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c427746e
impedindo que o acusado seja novamente processado pela mesma imputação perante a justiça
competente". (e-STJ, fls. 238-239).
E, ao assim decidir, o Sodalício recorrido foi ao encontro à jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento de que, evidenciada a ocorrência da
prescrição, a extinção da punibilidade do acusado deve ser declarada de ofício, prejudicando-
se, em consequência, o exame sobre o conflito de competência.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, inciso II, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, nega-se provimento ao recurso especial. (STJ - RECURSO ESPECIAL
Nº 1.521.331 - Relator Ministro JORGE MUSSI - julgado em 2/3/18). (Grifos nossos).
Neste Superior Tribunal Militar também já houve a aplicação do mesmo entendimento em circunstâncias
correlatas, proferido em decisão monocrática pelo Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI:
(...) é cediço que a Sentença condenatória foi declarada nula por decisão monocrática deste
Relator, eis que proferida por Juiz absolutamente incompetente para julgar ex-militar. No
entanto, em que pese a decretação de nulidade da Sentença, de fato, não se pode ignorar que
o recurso é exclusivo da defesa e, em atenção ao princípio do ne reforma tio in pejus (efeito
prodrômico da sentença penal condenatória), o novo julgamento, perante o Juízo competente,
não pode resultar em pena mais gravosa para o réu do que a reprimenda aplicada no decreto
condenatório declarado nulo, de que somente ele se insurgiu. Do contrário, estar-se-ia a
admitir que, d e maneira indireta, o recurso exclusivo da defesa pudesse agravar a situação de
seu assistido, o que não faz nenhum sentido (...). (STM - ED 7001212-80.2019.7.00.0000 -
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI - julgado em 16 de dezembro 2019).
O Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA também já se posicionou de forma monocrática sobre a
questão:
DECISÃO
(...) Inicialmente, cumpre destacar que, na Sentença, monocraticamente, o Juiz Federal da
Justiça Militar julgou procedente a Denúncia e condenou o Acusado como incurso no artigo 240,
caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão (Processo n° 81-62.2015.7.12.0012; evento
99). Apesar de a Sentença ser nula por ter sido prolatada por Juízo incompetente, conforme
decidiu esta Corte na Tese firmada no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, entendo que, por
se tratar de recurso exclusivo da Defesa, o novo julgamento a ser proferido deve observar a
raia punitiva fixada na Sentença condenatória, sob pena de ofensa ao princípio do non
reformatio in pejus.
(...) Destarte, o patamar máximo de pena que pode ser cominado ao Acusado, em nova
condenação, face ao efeito prodrômico, é o que foi fixado na Sentença recorrida - 1 (um) ano
de reclusão -, sendo este o quantum a regular o cálculo do prazo prescricional, nos termos do
art. 125, § 1º, do CPM (...) (STM - AP 7001107-06.2019.7.00.0000 - Relator Ministro Alte Esq
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - julgado em 26/11/2019).
No caso que ora se analisa, o Embargante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
em concurso material, como incurso nos arts. 240 e 290, c/c o art. 79, todos do CPM.
Tratando-se de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita de maneira isolada, nos termos do
art. 125, § 3º, do CPM. Assim, prescreve em 2 (dois) anos (art. 125, inc. VII, do CPM) a pena de 4 (quatro)
meses de detenção aplicada ao crime de furto; e prescreve em 4 (quatro) anos (art. 125, inciso VI, do CPM) a
pena de 1 (um) ano de reclusão aplicada pela prática do crime de posse de entorpecentes. Contudo, deve-se
aplicar a redução dessas penas à metade, nos termos do art. 129 do CPM, por se tratar de Réu menor de 21
(vinte e um) anos à data dos fatos (nascido em 5/9/1997 e de fatos ocorridos em 2/8/16), o que conduz os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:02:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c427746e
prazos de prescrição a 1 (um) ano para o crime de furto, e 2 (dois) anos para o delito de
entorpecentes.
Portanto, considerando o recebimento da Denúncia, ocorrido em 25 de agosto de 2017, como o último marco
interruptivo da prescrição (haja vista a declaração de nulidade da Sentença condenatória), tem-se que os
respectivos prazos prescricionais já ocorreram, restando caracterizada, assim, a extinção da punibilidade do
Réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.
Diante de todo o exposto, declaro extinta a punibilidade do ex-Sd Ex LUCAS FERNANDES DAMASCENO, em
relação aos crimes previstos nos arts. 240 e 290 do CPM, ante a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, incisos VI e VII, e art. 129, todos do Código Penal
Militar.